Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723799-21.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: MABEL SOLANGE DE ARAUJO MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em regime de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC). Decido. O § 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Já contra “decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”, in verbis: “Art. 1.030 (...) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§1o do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15 para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TEMA 482. APLICAÇÃO DO TEMA NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. 1. Não cabe agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que, proferida na origem em sede de juízo de admissibilidade, aplica Tema de Repercussão Geral, caso em que é cabível agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1138916 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal